Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703097-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNO KOGLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNO KOGLER contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0721379-49.2021.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., entre outros temas, consignou que o levantamento do valor depositado em Juízo depende da prestação de caução idônea. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte executada efetuou depósito complementar para fins de garantia do juízo. Aguarde-se o transcurso do prazo para eventual impugnação. Ainda, assim que for aberta a conta bancária, deverá ser imediatamente comunicado ao juízo 1a Vara Federal de Cruz Alta - RS para que proceda à transferência dos valores já depositados pela parte executada e que estão sob responsabilidade daquele juízo. Sem prejuízo, intimo a parte credora para, no prazo de 5 dias, informar se com o primeiro depósito realizado no juízo da 1a Vara Federal de Cruz Alta - RS e o segundo complementado neste feito, dá por quitado o débito. Advirto que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado. Não haverá dispensa de caução, por questões de segurança jurídica, e por se tratar de vultosa quantia que, caso levantado pela parte exequente e, posteriormente venha o título judicial ser modificado ou desconstituído, haverá enorme dificuldade de reembolso.” Argumenta o Agravante que “o fato de a ação civil pública originária estar em fase de agravos em recurso extraordinários pelos réus Banco do Brasil, União Federal e BACEN, o que faz incidir o artigo 521, incisos III e IV, do CPC no caso concreto, a dispensar a caução ou trânsito em julgado para levantamento.” (Num. 32391748 - Pág. 3). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede o provimento do recurso “para permitir o levantamento do valor depositado das contas da instituição financeira executada, que não se insurgiu quanto ao fato, sem a exigência de prestação de caução ou de trânsito em julgado da ação civil pública originária, com fulcro no artigo 521, incisos III e IV, do CPC” (Num. 32391748 - Pág. 8). Sem preparo. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou o Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto à necessidade de caução, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 31/05/2016, em que foi admitido o Feito originário (Num. 95425940 - Pág. 2 do Feito originário): “DESPACHO/DECISÃO 1. Em vista da emenda do evento 16, determino o prosseguimento do feito. Defiro o benefício da AJG ao exequente. Anote-se. (...). 4. Por fim, deixo desde já consignado que o levantamento de quaisquer valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Civil Pública que embasa a presente execução, ou, alternativamente, à prestação de caução suficiente e idônea (inciso IV do art. 520 do CPC). Cumpra-se. Intime-se.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo (Justiça Federal) condicionou o levantamento de importância à prestação de caução. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto à necessidade de caução, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 31/05/2016, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. Registre-se que, redistribuído o Feito ao Juízo de origem (Num. 95429939 do Feito originário) e recebida a competência (Num. 95630933 do Feito originário) em 24/06/2021, o Magistrado ratificou as decisões tomadas no Juízo Federal: “A 1a Vara Federal da Comarca de Cruz Alta/RS declinou da competência para a Justiça Estadual do domicílio da parte exequente, sendo que este optou pelo domicílio do executado e, portanto, os autos foram distribuídos a este juízo. Analisando detidamente os autos, não verifico mácula nas decisões já proferidas e, portanto, as ratifico. Intimo as partes da remessa dos autos da Justiça Federal a este juízo, bem como para promoverem o andamento do feito, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.” (Num. 95630933 - Pág. 1 do Feito originário – grifei). O Magistrado que preside o Feito originário ainda fez, em 17/11/2021, outra menção à necessidade de caução no ato de Num. 108729443: “Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, equivalente ao seu crédito, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado de todos os recursos pendentes, seja neste Tribunal, seja perante os Tribunais Superiores.” (Num. 108729443 - Pág. 1 do Feito originário – grifei). Em 07/12/2021, mais uma vez, foi consignada expressamente a necessidade de caução: “Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado. Não haverá dispensa de caução, por questões de segurança jurídica, e por se tratar de vultosa quantia que, caso levantado pela parte exequente e, posteriormente venha o título judicial ser modificado ou desconstituído, haverá enorme dificuldade de reembolso.” (Num. 110705837 - Pág. 2 do Feito originário – grifei). É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao indeferimento do pedido de redirecionamento da execução às sócias. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador